Tribunal: TJBA
Processo: 0544196-58.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544196-58.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANANIAS JOSE DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
LUIZ DE JESUS BARROS

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORA
L
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CONTAGEM INICIADA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
AÇÃO PENAL.
PRECEDENTES DO STJ À ÉPOCA DOS FATOS.
LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONSTATADA
S
. CONDENAÇÃO
DE AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, COM FULCRO NO ART. 37, §6º, DA CF/88
.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
ARBITRADO PROPORCIONAL E ADEQUADO.
SENTENÇA
MANTID
A
.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Visto, relatado e discutido estes autos d
e

Apelação
n.º
0544196-58.2015.8.05.0001
,

sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE
SALVADOR

e Apelad
a

EDNEI DA NATIVIDADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador.